Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTO DE INFRAÇÃO POR ALCOOLEMIA. AUTUAÇÃO PRESENCIAL DO CONDUTOR. PRESENTES OS REQUISITOS DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora defende a nulidade do auto de infração que lhe autuou pela infração do art. 165 do CTB (dirigir sob a influência de álcool), afirmando não haver notificação na autuação e na aplicação da penalidade. Afirma, ainda, a falta de motivação na aplicação da penalidade administrativa e outros vícios no autor de infração.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento de não haver irregularidades no processo administrativo que aplicou as penalidades. Insatisfeita, a parte autora alega a falta de apreciação das preliminares da peça processual. No mérito, afirma ausência de notificação da autuação, a falta de notificação da penalidade e outros vícios no processo administrativo.
3. Demonstrada a hipossuficiência (ID 26569352), concedo os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
4. Preliminares. O recorrente afirma a falta de apreciação das preliminares arroladas na inicial pelo juízo de origem. A rigor, as preliminares são matérias de defesa processual a serem alegadas pelo réu no bojo da contestação, conforme art. 337 e incisos do Código de Processo Civil. No caso dos autos, as preliminares defendidas na inicial (supressão da fase processual, falta das notificações da autuação e da aplicação da penalidade e falta de motivação das decisões) são matérias atinentes ao mérito da causa e, portanto, não merecem acolhimento nesta fase prefacial. Preliminares rejeitadas.
5. Mérito. O recorrente defende a ausência de notificação do condutor em 30 (trinta) dias a contar da infração. Afirma ser necessário os requisitos cumulativos do art. 3o, §§5o e 6o da Resolução Contran no 619/2016. A interpretação do dispositivo legal oferecida pelo recorrente não merece prosperar, porque os parágrafos mencionados apenas indicam que caso assinado pelo proprietário do veículo, o auto de infração já vale como notificação, caso informado o prazo para apresentação da defesa. O diploma normativo não diz que o auto de infração somente será válido se assinado pelo proprietário do veículo.
6. Entende-se que inobstante a ausência de assinatura, a autuação pessoal torna inegável que o agravante estava ciente do auto de infração, razão pela qual deve ser considerado devidamente notificado. Precedente: Acórdão n. 1019917, 07287318620168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Partes: LUCIANO CAMPITELLI CONTI vs DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN. Além disso, o processo administrativo ID 26569330 indica que o auto de infração foi lavrado em 01/01/2017 (p. 5) e o termo de ciência e compromisso foi assinado em 03/01/2017 (p. 8), tendo ocorrido a interposição de dois recursos administrativos (p. 10). Nesse aspecto, a carta comunicando o não provimento do recurso interposto ao CONTRANDIFE está juntada na página 48. Assim, não há falar em ausência de notificação do auto de infração e aplicação da penalidade.
7. Quanto a alegação de nulidade do auto de infração, as alegações oferecidas pelo recorrente são insuficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos, notadamente porque o processo administrativo possibilitou o contraditório e a ampla defesa, tendo o recorrente apresentado, inclusive, dois recursos administrativos. A bem da verdade, o exame de alcoolemia comprova os fatos, a conduta não é atípica, não há vícios de sujeito, objeto, forma (é possível ler claramente o nome da autoridade, Sr. Márcio Santos – ID 26569330, p. 5/6), motivo e finalidade.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor (exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.